Tribunal: TJDFT
Processo: 0717965-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. DESPROVIMENTO.
1. Na hipótese vertente a agravante se insurge contra a decisão pelo Juízo de origem, que determinou à agravante o adiantamento dos honorários periciais e indeferiu o requerimento de apresentação do documento original que lastreia a ação de cobrança fundada em cédula de crédito bancário.
2. No que concerne ao questionamento a respeito da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, atribuída pelo Juízo singular à agravante, afigura-se ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade, razão pela qual, nesse ponto, o recurso não pode ser conhecido, nos moldes do art. 1015 do CPC.
3. Em relação à necessidade de apresentação da Cédula de Crédito Rural original como pressuposto para o exercício do direito de ação, não assiste razão à agravante, nos termos do art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.